Tribunal: TJES
Processo: 0033271-07.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033271-07.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDITORA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES LTDA

APELADO: USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE AO MENOS UM DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO SANADO. CONCLUSÃO MANTIDA. RECURSO PROVIDO, MAS SEM EFEITO INFRINGENTE.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, se vislumbra ao menos um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

5.
De fato deixou o órgão julgador de apreciar a tese de prescrição, que, entretanto, não merece acolhida.

6.
Nos demais pontos, o acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, não sendo possível a oposição do recurso com fim de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar o vicio, sem alterar a conclusão do julgado.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC. 2. Constatada a existência do vício, após ter sido devidamente sanado, não se verificou razões para modificação da conclusão alcançada.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0033271-07.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDITORA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES LTDA, EDITORA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES LTDA
Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME DE ALMEIDA PEREIRA - SP387790
APELADO: USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS
Advogado do(a) APELADO: DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - MG74368-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A. USIMINAS

contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo
acolhimento
, do recurso interposto.

A parte recorrente maneja seus aclaratórios apontando suposto vício de
omissão no enfrentamento das teses de prescrição e de ausência de validade do documento que a Embargada pretende ver constituído como título.

Pois bem. No caso, tenho que o presente recurso merece ser acolhido, posto que de fato se encontra presente ao menos um dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Não assiste razão ao Embargante quanto à alegação de omissão na apreciação da tese de que o documento que a Embargada pretende ver constituído como título não atenderia ao requisito para prosseguimento da ação monitória. Vê-se que o acórdão enfrentou a alegação, tendo entendido que deveria ser oportunizado à parte autora a complementação de sua documentação. Cito trecho do voto condutor:

"[...] Vê-se que o magistrado sentenciante proferiu a sentença extintiva por inobservância dos requisitos previstos no art. 700, §2°, do CPC, uma vez que o ora apelante não teria instruído a petição inicial com documentos que comprovariam “o montante devido, com o respectivo valor do débito atualizado (inciso II) e o conteúdo da discussão patrimonial (inciso III).”

Tem-se por indevida a exigência de requisitos do CPC/15 se a presente ação monitória foi proposta em 19/10/2015, sob égide do CPC/73, que dispunha: [...]

Além disso, entendendo o magistrado sentenciante que os documentos colacionados não se prestam a subsidiar sentença de procedência, deve ser oportunizado ao Requerente complementar a documentação faltante. [...]

Desta feita, reputo necessário o retorno dos autos ao juízo de origem para que oportunize à parte autora a juntada de demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento, garantindo-se, ainda, o contraditório da parte adversa antes de novo julgamento.

Por outro lado, de fato, deixou este órgão julgador de enfrentar a alegação de prescrição.

Neste aspecto destaco que o c. Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que
“O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da 'actio nata'.
“(STJ - AgInt no AREsp: 1889810 SP 2021/0133670-3, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2022)

Portanto, no caso concreto, embora o documento apresentado pela parte autora tenha como data de vencimento 05.10.2010, há menção de que o pagamento se daria de forma parcelada, em 12 parcelas, o que permite crer que a última parcela teria vencimento em 05.10.2011, sendo esse o termo inicial do prazo prescricional.

Assim, tendo sido a demanda ajuizada em 19/10/2015, antes do interregno de cinco anos, não há que se falar em prescrição.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO
para sanar a omissão, apreciando e rejeitando a prejudicial de mérito de prescrição, sem alterar, entretanto, a conclusão do julgado.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 11.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 11.03.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.